Tribunal: TJDFT
Processo: 0755212-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755212-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DE SOUZA FAGUNDES AGRAVADO: JOSE SETEMBRINO FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente, contra decisão que, em cumprimento de sentença, indicou que a questão acerca da nomeação do depositário fiel de bem penhorado já foi objeto de análise do Juízo anteriormente. O teor da decisão agravada é o seguinte: “A despeito da irresignação manifestada pelo credor por meio da petição de ID 256940341, registro que a disciplina acerca da nomeação do depositário fiel já foi objeto de análise do Juízo. Assim, eventual insurgência do credor deverá desafiar a via recursal própria. Rememoro, por oportuno, o dever imposto a todos os sujeitos processuais de cooperação, para que se obtenha em tempo razoável Decisão de mérito justo e efetiva, incluída a atividade satisfativa. No mais, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 255762868, na qual foi determinada a expedição de mandato com ordem ao oficial de justiça para arrolar e avaliar os móveis. Essa providência é essencial para que futura deliberação acerca do destino desses móveis, caso o executado mantenha-se omisso.” Em suas razões, o agravante alega ser o legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, o qual foi utilizado por longo período pelo agravado sem qualquer contraprestação. Sustenta que, após a desocupação, o agravado deixou no interior do bem grande quantidade de entulhos, móveis quebrados e objetos sem utilidade, tornando o imóvel impróprio para uso, locação ou alienação. Informa que o agravado manteve cópia das chaves, ingressando no imóvel sem autorização, o que compromete a segurança e a posse do bem. Defende que a nomeação do próprio proprietário como depositário fiel dos bens abandonados é medida desproporcional e ilegal, pois lhe impõe ônus excessivo, inclusive o risco de responsabilização por eventual deterioração ou extravio de objetos que não lhe pertencem. Argumenta que a decisão agravada viola o direito de propriedade, a função social do bem e o princípio da razoabilidade, uma vez que transfere ao agravante o encargo de guarda de bens imprestáveis deixados pelo agravado. Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando a nomeação do agravante como depositário fiel, bem como para determinar que o agravado promova a imediata retirada de todos os bens, entulhos e objetos deixados no imóvel, no prazo a ser fixado, sob pena de remoção compulsória às suas expensas, além da entrega de todas as chaves em seu poder. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. A controvérsia do recurso cinge-se à legalidade da nomeação do agravante, proprietário do imóvel adjudicado, como depositário fiel dos bens móveis deixados pelo agravado no interior do bem. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso concreto, a nomeação do agravante como depositário fiel dos bens ocorreu em decisão proferida em 31/08/2025 (ID 238309824, origem). A decisão agravada sequer tem conteúdo decisório, tendo em vista que apenas indicou que a questão suscitada pela parte já havia sido decidida anteriormente e determinou a avaliação dos bens. De outra parte, pelos documentos do processo de origem, não é possível saber quais bens foram deixados no imóvel, tampouco aferir o seu respectivo valor. Assim, antes de se definir a consequência jurídica aplicável ou a futura destinação desses bens, é necessário aguardar a expedição de mandado para que o oficial de justiça arrole e avalie os móveis, consoante exposto na decisão agravada. É, pois, caso de inadmissibilidade o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w